Tribunal: TJMT
Processo: 1037610-10.2022.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1037610-10.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Expedição de CND, Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[BRF S.A. - CNPJ: 01.838.723/0001-27 (AGRAVADO), ERICK DE AQUINO RODRIGUES FERNANDES - CPF: 402.020.518-38 (ADVOGADO), CARLOS SOARES ANTUNES - CPF: 073.079.598-52 (ADVOGADO), ANA PAULA MAGENIS PEREIRA - CPF: 338.146.118-45 (ADVOGADO), JULIANA WINOGRADOW CAMPOS - CPF: 218.091.078-90 (ADVOGADO), KELLY DE AQUINO RODRIGUES FERNANDES - CPF: 223.908.198-85 (ADVOGADO), BRF S.A. - CNPJ: 01.838.723/0389-57 (AGRAVADO), BRF S.A. - CNPJ: 01.838.723/0093-45 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. TERMOS DE APREENSÃO E DEPÓSITO. AUSÊNCIA DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS. DECISÃO JUDICIAL ANTERIOR DETERMINANDO EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA. FALHA DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA EM PROCESSAR ORDEM JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE EMISSÃO AUTOMÁTICA DA CERTIDÃO. AUTUAÇÕES LAVRADAS NO PERÍODO DE VIGÊNCIA DA LIMINAR. NULIDADE DOS LANÇAMENTOS TRIBUTÁRIOS. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA BOA-FÉ OBJETIVA. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO PARCIAL DA IRREGULARIDADE PELA PRÓPRIA SECRETARIA DA FAZENDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. O Estado de Mato Grosso interpôs Agravo Interno contra decisão monocrática que negou provimento à apelação estadual, mantendo sentença que declarou a nulidade de Termos de Apreensão e Depósito lavrados em desfavor de contribuinte. A autuação fiscal fundamentou-se na ausência de Certidão Negativa de Débitos válida no momento da fiscalização. O contribuinte alegou que havia decisão judicial anterior determinando a expedição de Certidão Positiva com Efeito de Negativa, a qual não foi processada adequadamente pela Secretaria da Fazenda Estadual, impossibilitando a emissão da certidão e gerando as autuações questionadas.

II. Questão em discussão

2. A questão jurídica debatida consiste em saber se são válidos os Termos de Apreensão e Depósito lavrados com fundamento na ausência de Certidão Negativa de Débitos quando havia decisão judicial anterior, não processada pela Administração Tributária, determinando a expedição de Certidão Positiva com Efeito de Negativa em favor do contribuinte.

III. Razões de decidir

3. A decisão judicial que determinou a expedição de Certidão Positiva com Efeito de Negativa foi proferida em 18 de dezembro de 2015, na Ação Cautelar de Caução n. 0504776-55.2015.8.11.0041, quase um mês antes da lavratura dos Termos de Apreensão e Depósito questionados, ocorrida entre 15 e 18 de janeiro de 2016.

4. A Secretaria da Fazenda do Estado de Mato Grosso não processou adequadamente a ordem judicial nos seus sistemas informatizados, impossibilitando a emissão automática da certidão de regularidade fiscal pelo contribuinte, o que configura falha atribuível exclusivamente à Administração Tributária.

5. A própria Administração tributária, em procedimento de revisão administrativa, reconheceu a nulidade de parte dos lançamentos, consignando expressamente que o contribuinte estava regular perante a Secretaria de Fazenda e que a impossibilidade de emissão da certidão decorreu da falta de processamento da ordem judicial pelo órgão fazendário.

6. A falha administrativa não pode gerar efeitos prejudiciais ao contribuinte que agiu em conformidade com determinação judicial, sob pena de violação aos princípios da segurança jurídica e da boa-fé objetiva, que norteiam a atuação da Administração Pública.

7. Os demais Termos de Apreensão e Depósito remanescentes foram lavrados no mesmo período de vigência da liminar judicial e sob idênticas circunstâncias, razão pela qual também padecem de nulidade.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento: São nulos os Termos de Apreensão e Depósito lavrados com fundamento na ausência de Certidão Negativa de Débitos quando existe decisão judicial anterior determinando a expedição de Certidão Positiva com Efeito de Negativa não processada adequadamente pela Administração Tributária, configurando falha exclusivamente atribuível ao órgão fazendário, em violação aos princípios da segurança jurídica e da boa-fé objetiva.

Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual n. 7.098/98, art. 5º, parágrafo 4º; RICMS/MT, art. 14, parágrafo 6º.

Jurisprudência relevante citada: Não foram citados precedentes específicos no voto.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1037610-10.2022.8.11.0041

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: BRF S.A., BRF S.A., BRF S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO,
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que negou provimento ao apelo apresentado pela Recorrente.

Sustenta que, os TAD’s n°(s) 1123398-5, 1123398-6, 1123405-3, 1123406-7, 1123410-8, 1123413-7 foram lavrados em momento anterior ao período da decisão judicial, conforme constata-se em id n. 301263425, de modo que, ausente o não preenchimento das condicionantes para fruição do benefício fiscal de redução de base de cálculo, fica o contribuinte remetente sujeito ao recolhimento do ICMS sem a utilização de benefício fiscal.

Alega que, inexiste ilegalidade na apreensão que visa cessar infração material e impedir a livre circulação de mercadoria, sem o pagamento do ICMS devido. Assim, não se vislumbra ilegalidade no ato praticado pela autoridade coatora, que agiu no estrito cumprimento do seu dever, voltada ao controle e cumprimento da norma jurídica.

Alega que, verificando-se a ausência da documentação fiscal ou a sua inidoneidade exclui-se a aplicação de qualquer benefício fiscal, nos termos do § 4º, do art. 5º da Lei n.º 7098/98.

Aduz que, não há que se falar em nulidade dos TAD’s, já que o fato de o contribuinte não possuir CND válida o impedia de usufruir benefício fiscal de redução da base de cálculo, incorrendo em infração material, bem assim acarretando a responsabilização do transportador. Logo, necessário se faz a reforma do julgado que determina a nulidade dos TAD’s.

Dessa forma, requer o provimento do recurso e a reforma da decisão recorrida.

As contrarrazões foram apresentadas pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1037610-10.2022.8.11.0041

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: BRF S.A., BRF S.A., BRF S.A.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de

Recurso de

Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO,
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que negou provimento ao apelo apresentado pela Recorrente

Analisando a decisão agravada, vislumbra-se que não merece acolhida a pretensão do Recorrente, consoante passo a declinar.

Extrai-se dos autos que, o Recorrido ajuizou a ação de origem, tendo em vista a suposta indevida restrição ao benefício fiscal de ICMS pela ausência de Certidão de Regularidade Fiscal válida no momento da fiscalização.

A parte autora sustenta que, os Termos de Apreensão e Depósito que originaram os débitos questionados foram lavrados de maneira indevida, pois havia decisão judicial anterior determinando a aceitação da garantia e a consequente expedição da Certidão Positiva com Efeito de Negativa.

Afirma que, a Secretaria da Fazenda do Estado de Mato Grosso não processou corretamente a ordem judicial, impossibilitando a emissão da certidão, e que parte dos lançamentos foi revisada e cancelada administrativamente pelo próprio Fisco.

Argumenta, ainda, que, houve aumento indevido das penalidades na revisão administrativa, sem novo auto de infração, em violação ao princípio da legalidade tributária.

Os pedidos foram julgados procedentes, conforme acima mencionado.

Contra a sentença, insurgiu-se o Recorrente; por meio de recurso de apelação, que foi desprovido por esta Relatora.

Inconformado, interpôs o presente recurso; todavia, razão não lhe assiste.

Inicialmente, cumpre destacar que, o recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso carece de fundamento jurídico suficiente para prosperar, razão pela qual deve ser mantida a sentença de primeiro grau que declarou a nulidade dos lançamentos tributários questionados e determinou o cancelamento das respectivas cobranças.

A decisão ora impugnada, ao contrário do que alega o agravante, não padece de qualquer vício que justifique sua reforma, conforme se expõe a seguir.

O Estado de Mato Grosso alega, em seu recurso, que a autuação foi realizada de acordo com a Lei Estadual nº 7.098/98, fundamentando-se na ausência de Certidão de Regularidade Fiscal (CND) válida. Contudo, a própria Administração tributária, ao revisar administrativamente os lançamentos, reconheceu a nulidade de parte deles, nos seguintes termos:

(...) O contribuinte alega em sua defesa, em suma, que estava regular perante a Secretaria de Fazenda e não obteve a emissão da CND-e apenas e tão somente pelo fato da SEFAZ/MT não ter processado a ordem judicial proferida nos autos da Ação Cautelar de Caução n.º 0504776- 55.2015.8.11.0041, em trâmite perante a 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá. Pois bem, temos que conforme Informação nº 054/2015-GJUD do dia 23/12/2015 e anexa ao Processo nº 5170997/2015 restou deferida liminar ao contribuinte para garantir o direito à expedição de CPND. Neste sentido, no dia 18/01/2016 foi emitida a CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS E OUTRAS IRREGULARIDADES FISCAIS EXTRAORDINÁRIA - CPNDI Nº 15930360 com validade até 16/02/2016 anexa a estes autos pelo contribuinte. Portanto, considerando a disposição do parágrafo 6º do próprio art. 14 do RICMS/MT vigente ao tempo do fato gerador estornamos o lançamento efetuado através do TAD Nº 1123394-9.

Veja-se que, consoante pontuado na decisão agravada, a Recorrida possuía decisão judicial que determinava a expedição de Certidão Positiva e, ao não regularizar a situação nos sistemas da Secretaria da Fazenda, o Estado impossibilitou a emissão automática das certidões de regularidade fiscal, o que resultou nas autuações questionadas.

Tal falha configura não apenas um erro material, mas também uma violação dos princípios da segurança jurídica e da boa-fé objetiva, que devem nortear a atuação da Administração Pública.

Quanto aos TADs remanescentes, nºs 1123398-5, 1123398-6, 1123405-3, 1123406-7, 1123410-8, 1123413-7, não assiste razão ao Recorrente, pois estes também foram lavrados no mesmo período enquanto pendente a decisão judicial acima mencionado.

Constata-se que os TADs foram lavrados entre 15 e 18 de janeiro de 2016, enquanto a Ação Cautelar foi ajuizada em 17/12/2015, e a liminar, deferida no dia 18/12/2015, quase um mês antes dos lançamentos ora combatidos.

Dessa forma, resta demonstrada a ilegalidade das autuações, as quais foram devidamente anuladas.

Assim, por todo o relatado, não vislumbro plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados, conheço do recurso, mas
NEGO A ELE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025